Tribunal: TJDFT
Processo: 0752735-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752735-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO CARVALHO SALES APELADO: CARLOS RAFAEL FERREIRA SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO CARVALHO SALES, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, nos autos do processo no 0701395-74.2020.8.07.0014, a qual deu parcial provimento para a ação de reparação de danos ajuizada por si contra CARLOS RAFAEL FERREIRA SANTOS DA SILVA (ID 78955907 dos autos de origem). Todavia, o recurso não deve ser conhecido. Isso porque, da atenta leitura dos autos do presente processo, assim como dos dados constantes do PJe, verifica-se que houve um equívoco do patrono da parte apelante, o qual ajuizou o presente recurso diretamente na segunda instância, em desconformidade com o previsto no caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil, norma que determina que a apelação cível deve ser interposta perante o juízo de primeiro grau. Não bastasse isso, apreciando o processamento do processo de origem (0701395-74.2020.8.07.0014), possível perceber que houve interposição de recurso de apelação idêntico ao constante destes autos (ID’s 80015463 e 64973984 do processo de origem). Ou seja, houve interposição do mesmo recurso tanto na primeira quanto na segunda instância. Importante lembrar que são requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal o cabimento, o interesse recursal, a legitimidade para recorrer e a inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Portanto, o interesse de recorrer é requisito intrínseco aos recursos, sendo sua presença fundamental para a admissibilidade recursal. Vai denotado pela necessidade e pela utilidade do recurso para o recorrente. Portanto, o presente recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, pois inadmissível, especialmente porque ausente utilidade na sua manutenção, visto que há outro recurso idêntico e corretamente ajuizado, e porque foi interposto fora dos ditames da norma processual. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo do processo 0701395-74.2020.8.07.0014. Intime-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator